Tribunal: STF
Processo: ARE 1530225
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO EM DESFAVOR DO ESTADO MANEJADA POR SERVIDOR EFETIVO DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. (1). CONTROVÉRSIA RELATIVA AO PAGAMENTO DE PARCELAS SOBRE A PROMOÇÃO DO ANO DE 2015, NA LINHA DO QUE SE DERIVA A PARTIR DA DECISÃO DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESPÍRITO SANTO (TJES) NO MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0006008-38.2016.8.08.0000. A PARTE RECORRENTE ASSEVERA QUE, APÓS ABERTURA DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA PROMOÇÃO (progressão funcional) E MESMO DIANTE DO RECONHECIMENTO DO DIREITO A QUE FAZ JUS (Atos TJES 1232/2015 e 1233/2015), FOI EDITADO O ATO TJES Nº 1506/2015, QUE SUSPENDEU OS EFEITOS FINANCEIROS DA PROMOÇÃO. TODAVIA, ESCLARECE QUE SE RECONHECEU NO ÂMBITO DO REFERENCIADO MANDADO DE SEGURANÇA A NULIDADE DO ATO SUSPENSIVO DO TJES. PUGNA, DESSA FORMA, PELO PAGAMENTO DOS VALORES RETROATIVOS AO REFERIDO MANDAMUS, NOTADAMENTE OS COMPREENDIDOS ANTERIORMENTE À IMPETRAÇÃO (período de 01/07/2015 a 15/03/2016). (2). SENTENÇA A QUO QUE JULGOU PROCEDENTE EM PARTE NOS SEGUINTES TERMOS: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE a pretensão para condenar o requerido, no pagamento ao(à) Autor(a) das diferenças remuneratórias decorrentes da promoção funcional no período compreendido entre Julho de 2016 à Outubro de 2016, acrescidos de juros de mora (a contar da citação) e atualização monetária (a contar do respectivo vencimento), pelos índices definidos no Tema 810 do STF até 08 de dezembro de 2021 e, a partir desta data, incidirá a taxa SELIC, nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021. Via de consequência, DECLARO EXTINTO o processo COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, CPC. (3). RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO POSTULANDO, INICIALMENTE, A DECLARAÇÃO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DAS PARCELAS, LEVANDO-SE EM CONTA QUE A AÇÃO FOI AJUIZADA EM 28/09/2021. NO MÉRITO, PEDE A REFORMA DO JULGADO PROFERIDO PELO JUÍZO A QUO, SOB ARGUMENTO DE OFENSA À COISA JULGADA OBJETO DO WRIT COLETIVO, IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTOS RETROATIVOS, AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES, E AO ART. 22, P. ÚNICO, INC. I, DA LC 101/2000 (LRF). (4). PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. COM EFEITO, ASSISTE RAZÃO AO ENTE ESTADUAL QUANDO SUSTENTA QUE OCORREU A PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS ANTERIORES A 05 ANOS DO AJUIZAMENTO, POSTO QUE A SUSPENSÃO DECORRENTE DA DO AJUIZAMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA ATINGE APENAS PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO, E NÃO DAS PARCELAS MENSAIS INDIVIDUAIS, SEGUNDO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO PRÓPRIO STJ, ASSIM, DECLARO A PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS VENCIDAS ANTES DE 28/09/2016. (4.1) INEXISTÊNCIA DA COISA JULGADA, VISTO QUE O ACÓRDÃO PROFERIDO NOS AUTOS Nº 0006008- 38.2016.8.08.0000 DIZ RESPEITO À AUTORIZAÇÃO DA PROMOÇÃO DOS SERVIDORES COM EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DA IMPETRAÇÃO (15.03.2016), LIMITADO EM DECORRÊNCIA DA SÚMULA Nº 271 DO STF, ENQUANTO A PRESENTE DEMANDA TEM COMO ‘CAUSA DE PEDIR’ O PAGAMENTO DAS PARCELAS RETROATIVAS DO PERÍODO DE 01.07.2015 A 15.03.2016 NÃO ABRANGIDAS PELO JULGADO DO M.S. COLETIVO. (4.2) AUSÊNCIA DE IMPACTO NO LIMITE DE GASTOS COM PESSOAL, SEGUNDO INTELIGÊNCIA DO ART. 19, § 1º, IV, DA LRF, SENDO QUE OS VALORES DECORRENTES DO PROCESSO DE PROMOÇÃO (2015) JÁ FORAM IMPLEMENTADOS PELO TJES E INCORPORADOS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES. (4.3) INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DE PODERES, VEZ QUE NÃO ESTÁ O ESTADO RÉU A SUPORTAR O ORÇAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL, MAS A RESSARCIR POR MEIO DO SISTEMA DE RPV/PRECATÓRIOS OFENSA À DIREITO SUBJETIVO DO SERVIDOR. (5). ESTE RELATOR, EMBORA TENHA PROFERIDO JULGAMENTOS CONTRÁRIOS TOMANDO POR BASE A ÚLTIMA DECISÃO PROFERIDA NA ADI Nº 5606/ES, TAL MATÉRIA FOI LEVADA A APRECIAÇÃO DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI NO FEITO 0000049- 30.2022.8.08.9101, QUANDO AQUELE COLEGIADO ENTENDEU POR REFORMULAR JULGAMENTO DE MINHA RELATORIA, NO SENTIDO DE JULGAR PROCEDENTE A PRETENSÃO DE SERVIDORES, DESTACANDO-SE A SEGUINTE ORIENTAÇÃO: SERVIDOR PÚBLICO DO PODER JUDICIÁRIO - REAJUSTE PREVISTO NA LEI ESTADUAL Nº 10.278/2014 - PRORROGAÇÃO DA IMPLEMENTAÇÃO DO AUMENTO PELA LEI ESTADUAL Nº 10.470/2015. 01 – Despicienda a discussão acerca da constitucionalidade da Lei Estadual nº 10.470/2015 em razão da implementação do aumento salarial, previsto para os anos de 2016 e 2017, em 2018 e 2019, respectivamente. 02. Direito adquirido dos servidores ao reajuste em razão da eficácia da Lei 10.278/2014. 03 – Higidez da norma no tempo, ainda que só implementada após a superação da crise referente ao gasto com o quadro de pessoal do Poder Judiciário. 04 – Diferenças e reflexos salariais devidos no período em que restou prorrogado o aumento e incidentes entre 2016 e 2018 sobre os vencimentos dos servidores do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo. DESTA FORMA, DIANTE DA DECISÃO ALCANÇADA NAQUELE JULGAMENTO, CURVO-ME AO QUE FOI DECIDIDO E REFORMULO MEU ENTENDIMENTO. (6). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA DECLARAR A PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS VENCIDAS ANTES DE 28/09/2016, MANTIDA, QUANTO AO DEMAIS, POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. (7). SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS DE ADVOGADO. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 97 e 102, I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do art. 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 59/2004. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. REEXAME DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A verificação da alegada ofensa ao texto constitucional envolve o reexame da interpretação dada pelo juízo a quo à legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei Complementar estadual 59/2004). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes. 



    II - Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 784.179-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/02/2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPEDIÇÃO DA CNH. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE Nº 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional, ou afasta sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes.



    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 767.313-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 26/03/2015)



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente